Tribunal: TJSP
Processo: 0003623-54.2016.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001001756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003623-54.2016.8.26.0441, da Comarca de Itariri, em que é apelante JULIANO
ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Anularam o julgamento realizado
pelo Tribunal do Júri, determinando a realização de outro, prejudicado o recurso
defensivo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN
HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
LAERTE MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003623-54.2016.8.26.0441 -Voto no 14.541
2
Apelação Criminal no 0003623-54.2016.8.26.0441
Apelante: Juliano Alves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itariri
Voto no 14.541
Apelação contra decisão do Tribunal do Júri. Decisão que
condenou o acusado pelo crime de homicídio qualificado tentado. Recurso da defesa, alegando
que a condenação é manifestamente contrária à prova dos autos. Perda da prova produzida em
Plenário (gravada pelo sistema audiovisual). Inviável o exame, pelo Tribunal, da prova oral
produzida, num cenário a limitar indevidamente o efeito devolutivo da apelação, o que implica
maltrato ao devido processo legal. Nessa ordem de ideias, a única solução possível é concessão
de “habeas corpus”, de ofício (artigo 654, par. 2o, do CPP), anulando-se o julgamento,
possibilitando-se a repetição da prova oral. Anulação do julgamento determinada, prejudicado
o recurso defensivo.
1. A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação para condenar JULIANO ALVES às penas de 5
anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso
no artigo 121, par. 2o, incisos II e IV, c.c. artigo 14, inciso II, do Código
Penal. Concedido o apelo em liberdade (fls. 448/450).
Apelou a defesa, buscando a anulação do
julgamento, alegando que a decisão do jurados é manifestamente
contrária à prova dos autos por ter rejeitado a tese da legítima defesa
putativa. Subsidiariamente, postula a fixação do regime inicial aberto e
a detração (fls. 497/517).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de
Justiça manifestou-se pelo improvimento (fls. 535/540).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003623-54.2016.8.26.0441 -Voto no 14.541
3
Noticiado o extravio das mídias referentes à
prova oral produzida em plenário (fls. 550/551).
A defesa, então, postulou a anulação do júri
em decorrência de nulidade superveniente (fls. 556/557) e a d.
Procuradoria requereu o afastamento da nulidade, ante a ausência de
prejuízo, e julgamento do feito (fls. 560/563).
É o relatório.
2. A hipótese é de anulação do julgamento.
Com efeito, a prova oral produzida em
Plenário foi gravada em mídia audiovisual (fls. 430). Contudo, o DVD
remetido ao Tribunal contém apenas a prova produzida na audiência de
instrução e julgamento. E conforme informação obtida junto à Vara de
origem (FLS. 550/551), a prova produzida em Plenário perdeu-se.
Dentro deste contexto, inviável o exame, pelo
Tribunal, da prova oral produzida, num cenário a limitar indevidamente
o efeito devolutivo da apelação, o que implica maltrato ao devido
processo legal. Neste passo, impende considerar que o apelo sustenta
que a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova
dos autos, pelo que a prova produzida - e perdida - seria relevante ao
deslinde do reclamo, pelo que não se pode afirmar que o extravio não
acarreta prejuízo enquanto requisito para a declaração de nulidade
processual. O que se quer dizer, em outras palavras, é que, sem se saber
o teor da prova colhida em Plenário, não se pode validamente emitir um
juízo sobre estar a decisão dos jurados em total descompasso com a
prova produzida.
Nessa ordem de ideias, a única solução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003623-54.2016.8.26.0441 -Voto no 14.541
4
possível é a concessão de “habeas corpus”, de ofício (artigo 654, par. 2o,
do Código de Processo Penal), anulando-se o julgamento, possibilitando-
se a repetição da prova oral. Desenlace diverso atentaria contra o devido
processo legal.
3. Ante o exposto, concedo “habeas corpus”
de ofício, anulando o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri,
determinando a realização de outro, prejudicado o apelo defensivo.
LAERTE MARRONE
Relator